Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023110-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), VALTER MARCAL ALVES - CPF: 528.494.061-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA
contra acórdão que indeferiu o pedido liminar para que seja suspenso ou cancelado o registro de compra e venda n. 192.195, prenotado na Matrícula n. 76.116, Ficha 01, Livro n. 2, do Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis – Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Reiterando argumentos já suscitados, o agravante alega que outorgou poderes ao sr. Valter Marçal Alves
,
mediante procuração, e este, de má-fé, efetuou, em Cartório, registro de compra e venda do seu imóvel.

Afiançou, ainda, que, não obstante a existência da procuração pública, outorgada pelo Recorrente ao Sr. Valter Marçal Alves, este só deveria realizar qualquer ato jurídico, em relação ao imóvel, em benefício exclusivo do Agravante, e com total anuência deste, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fins de
que haja a reforma da decisão, para fins de reforma do acórdão agravado, no sentido de confirmar a suspensão e ou cancelamento do registro de compra e venda n.o 192.195 pré-anotado na matrícula do imóvel do Agravante, pugnando-se que a decisão seja imediatamente comunicada ao respectivo Tabelionato por meios eletrônicos, a fim de garantir a sua efetividade (id. 125640667).

Contraminuta ofertada no id. 127963174 e 128490166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra acórdão proferido por esta e. Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se valeu do recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – VIA ELEITA INADEQUADA – INADIMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro (CPC, art. 1.021)."
(TJMT AgR 88592/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado."
(TJMT AgR 28150/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

“DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, ante sua manifesta inadmissibilidade. Agravo Interno de acórdão que negou provimento a Apelação Cível. O agravante reitera as alegações formuladas na Apelação e pede que a questão seja submetida ao colegiado. É o relatório. Conforme se vê às fls. 579/584 dos autos em apenso, RAC n. 125655/2017, a matéria foi decidida pelo colegiado, que, por unanimidade, não proveu o Recurso do ora agravante. Assim, como o Agravo Interno é cabível apenas contra decisão monocrática (art. 134-A, RITJMT), neste caso é manifestamente inadmissível. Pelo exposto, não conheço do Recurso, com amparo no art. 932, III, do CPC/2015.Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator”
(TJMT AgR 150118/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022